Tribunal: TJES
Processo: 5016278-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016278-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIR MARIA ROCHA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016278-82.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALAIR MARIA ROCHA

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
ALAIR MARIA ROCHA
(ID 16863201), irresignada com a r. sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a Autora narra que é titular do plano de saúde da Ré há mais de 20 (vinte) anos. Informa que, por um lapso e dificuldade em localizar o boleto
– que fora emitido com erro material, constando o nome de sua filha (falha administrativa confessa nos autos) –
, deixou de adimplir a mensalidade de
março de 2024
. Todavia, manteve-se adimplente quanto às mensalidades subsequentes, realizando os pagamentos de
abril, maio, junho e julho de 2024
. Ao tentar regularizar a parcela de março, foi surpreendida com a informação de cancelamento unilateral do contrato em
09/07/2024
, sob alegação de inadimplência superior a 60 dias.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta: (i) a ausência de notificação prévia pessoal e válida, uma vez que o suposto e-mail enviado não possui confirmação de leitura e não cumpre a finalidade de alertar uma consumidora idosa (nascida em 1954); (ii) a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
, visto que a operadora aceitou os pagamentos das mensalidades posteriores ao débito e posteriores à suposta notificação, criando a legítima expectativa de manutenção do vínculo; e (iii) a falha na prestação do serviço pela emissão de boleto com dados incorretos. Pugna pela reforma da sentença para determinar a reativação do plano.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada, nos seguintes termos:

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 608 do STJ
("Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão")
, a relação entre planos de saúde e usuários é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, restou incontroverso que o cancelamento do plano de saúde da Recorrente, ora Autora
– pessoa idosa –
ocorreu de forma abusiva.

Da detida análise dos autos, o cerne da controvérsia reside na validade do cancelamento unilateral do plano de saúde motivado por inadimplência.

Ocorre que, a legislação de regência, Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, estabelece requisitos rígidos para tal conduta:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;

Analisando minuciosamente o conjunto probatório, verifico que a sentença merece reforma integral, acolhendo-se as teses da Recorrente por dois fundamentos autônomos e suficientes:
i)

ineficácia da notificação prévia (Falta de comprovação de ciência inequívoca); ii) Comportamento Contraditório (
Venire Contra Factum Proprium
).

Em relação ao primeiro fundamento, verifico que a Recorrida acostou aos autos um comprovante de envio de e-mail datado de
07/05/2024
(ID 16862025). Contudo, o próprio documento traz a ressalva:
"Não há confirmação de leitura"
.

Nesses casos, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firme de que a notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 deve cumprir a finalidade de
cientificar inequivocamente
o beneficiário, permitindo-lhe a purgação da mora.

Ora, o envio de um simples e-mail, sem confirmação de leitura, especialmente para uma consumidora idosa (71 anos), não atende ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) e eventual dúvida sobre o recebimento deve ser interpretada em favor da consumidora.

No que tange o segundo fundamento, ainda que se considerasse válida a notificação, a conduta da Recorrida após o envio revela-se ilícita, pois, conforme comprovantes de pagamento anexados (ID 16862015 e ficha financeira ID 16862024), a Autora realizou
– e a Ré
ACEITOU
–
os pagamentos das mensalidades de
maio, junho e julho de 2024
.

Ao que se extrai dos autos, a notificação data de 07/05/2024, enquanto o cancelamento ocorreu apenas em 09/07/2024. Neste ínterim, a operadora continuou a emitir e receber os boletos mensais, de modo que o recebimento de mensalidades posteriores à notificação de inadimplência gera no consumidor a legítima expectativa de que o contrato permanece ativo e de que a mora foi relevada ou está sendo administrada, configurando a
aceitação tácita da continuidade do vínculo
.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), considerando abusivo o cancelamento nestas circunstâncias:

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o recebimento de mensalidades posteriores ao inadimplemento cria no beneficiário a expectativa de manutenção do contrato, de modo que o cancelamento posterior sob a alegação de inadimplência configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva. (STJ - AgInt no AREsp 1.547.070/SP; REsp 1.995.100).

Portanto, ao aceitar os pagamentos de meses subsequentes ao débito de março, a Recorrida renunciou tacitamente ao direito de rescindir o contrato com base naquela parcela específica, devendo cobrar o débito pelas vias ordinárias, sem prejuízo da manutenção da assistência à saúde, bem jurídico maior e de caráter essencial, mormente após 20 anos de relação contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

i) DECLARAR
a nulidade do cancelamento do plano de saúde objeto da lide;

ii) DETERMINAR
à Recorrida que proceda à
IMEDIATA REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE
da Autora (ID 16863201), nas mesmas condições, carências, preço e qualidade anteriormente contratadas, garantindo-se a continuidade do vínculo sem qualquer prejuízo à cobertura assistencial;

iii) AUTORIZAR
a Recorrida a emitir boleto específico para a quitação da competência de março/2024, sem encargos moratórios excessivos, dada a falha na emissão original (erro no nome do sacado).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento integral do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)